Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-33.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000338412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500073-33.2018.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante VICENTE
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação, reduzir as
penas do apelante para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto,
além do pagamento 11 (onze) dias-multa, no piso; restando mantida no mais a
respeitável sentença apelada, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FIGUEIREDO
GONÇALVES, vencedor, MÁRCIO BARTOLI (Presidente), vencido, MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.604
Apelação Criminal no 1500073-33.2018.8.26.0238
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
COMARCA: Ibiúna 1a Vara Criminal
Apelante: VICENTE PEREIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Adotado o relatório lançado no processo pelo
relator sorteado, acrescenta-se que Vicente Pereira da Silva, condenado
ao cumprimento da pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal, por
infração ao disposto no art. 155, caput, do Código Penal.
A combativa Defesa recorreu em busca da
absolvição da acusação, alegando insuficiência probatória e atipicidade
material (fls. 243/251).
As contrarrazões e o parecer ministerial foram
juntados aos presentes autos, ambos no sentido da manutenção da
condenação proferida na sentença hostilizada (255/264 e 317/324).
Entretanto, ainda louvando a excelência da
doutrina mencionada pelo culto relator, ouso divergir das conclusões
que dela se extraiu.
No tocante ao alegado “desvio de função”
por conta da realização da diligência por guardas municipais,
este revisor vem entendendo pela competência destes para
realizar prisões em flagrante. Isso porque, a despeito desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agentes públicos não estarem desempenhando, nessas ocasiões,
a função constitucional precípua, nem por isso tal participação
pode ser tomada como ilícita, mormente porque o artigo 301 do
Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a realizar
prisão em flagrante, ao tempo em que as autoridades policiais
têm o dever de realizá-la.
Depois,
a
diligência
limitou-se
ao
atendimento da ocorrência provocada pelo representante do
cemitério, descrevendo como se deram os fatos. O guarda
municipal saiu a procura do autor do furto, e conseguiu
surpreendê-lo em poder da res furtiva. Nesse caso, atuou como
particular qualquer do povo motivo pelo qual não há falar em
tisna de irregularidade nessa providência.
Houvesse
ingresso
em
residência
ou
captação de prova anterior por outros meios, a conduta do
guarda municipal seria ilícita. Contudo, nas circunstâncias do
fato, não houve ilicitude na colheita da prova, mas simples
prisão em flagrante delito, admitida no ordenamento processual
penal, sem qualquer conflito com a carta constitucional.
Assim,
preso
naquela
circunstância,
caracterizou-se a conduta prevista no artigo 155, “caput”, do
Código Penal.
As penas foram criteriosamente fixadas,
mas comportam reparo.
Na primeira fase, embora registre extensa
folha com maus antecedentes, os quais retratam fatos antigos,
a majoração de 1/6 se revela suficiente, alcançando 1 ano e 2
meses de reclusão, além de 11 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, cabível a compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
permanecendo o quantum inalterado.
Nessas
circunstâncias,
o
regime
semiaberto se revela o compatível ao caso. Como sabido, a
modalidade carcerária, em face da extensão da pena aplicada,
poderá ser a intermediária. O Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a reincidência, em penas
inferiores a quatro anos, não é impedimento para a
determinação do regime semiaberto, originando a súmula 269,
cujo verbete aponta o seguinte: “É admissível a adoção do
regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais” (DJ. Data 21.8.2002, p. 136)
Ademais, tendo servido de obstáculo aos outros
benefícios substituição por restritiva de direitos a reincidência não
pode impedir, a um só tempo, também a manutenção do intermediário.
Depois, o estabelecimento do regime inicial de execução compõe a
resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa,
quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais
reprovável a conduta dos agentes. Sem a observância dessa
proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a
ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito deixou de ser
a finalidade do sistema jurídico-penal.
Anote-se,
também,
que
o
princípio
constitucional de individualização da pena deve sempre ser observado,
sendo que a interpretação literal da norma penal, nesses casos, não é a
mais adequada. Não se podem equiparar situações como a verificada
nestes autos, com delitos de consequências mais graves, onde a
segregação social se faz necessária.
Assim, de rigor a fixação do regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesta oportunidade.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Assim, por meu voto, com a devida vênia do
ilustre relator, dá-se parcial provimento ao recurso para, mantida a
condenação, reduzir as penas do apelante para 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento
11 (onze) dias-multa, no piso; restando mantida no mais a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.718
Apelação Criminal no 1500073-33.2018.8.26.0238
Comarca: Ibiúna
Apelante: VICENTE PEREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Vicente Pereira da Silva foi condenado,
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de três anos de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de trinta
dias-multa, no valor unitário mínimo. Inconformada com o resultado
do julgamento, apela a defesa, em busca de reforma da decisão.
Pugna pela absolvição, por atipicidade material do fato, com
fundamento no princípio da insignificância. Aduz, ainda, atipicidade
em razão de erro de tipo escusável, com base no artigo 20 do
Código Penal. Nesse sentido, argumenta que o acusado trabalha
recolhendo materiais para reciclagem, a fim de vendê-los ao “ferro-
velho”. Assevera que ele pegou o objeto sem intenção de furtá-lo,
acreditando que alguém o jogara fora, visto que o bem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrava “jogado em um canto”. Desconhecia tratar-se de coisa
alheia (cf. razões de fls. 243/251).
O apelo foi processado regularmente, tendo
sido apresentada resposta pela parte contrária (fls. 255/264).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
no sentido do não provimento do recurso (cf. fls. 317/324).
2. Segundo a descrição fática constante da
inicial acusatória, nas condições de tempo e local mencionadas, o
réu subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um vaso de
bronze, avaliado em R$ 800,00, pertencente à vítima Luiz Antonio
Falci. Apurou-se que o imputado ingressou no cemitério e subtraiu
um vaso de bronze pertencente ao jazigo da família da vítima. A
Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma ocorrência
de furto de objeto do cemitério e, em patrulhamento nas
imediações do local dos fatos, localizou dois indivíduos que
foram, então, identificados como o sendo o denunciado e Claudinei
Soares de Almeida, os quais estavam na rua do cemitério,
consumindo bebida alcoólica. Em busca pessoal no réu, os
guardas municipais encontraram uma faca em sua cintura e, ao
lado dele, um saco preto com o vaso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Verifica-se, desde logo, grave ilegalidade a
macular o processo em análise, vez que todo o acervo probatório
coligido pelos órgãos responsáveis pela persecução revela-se
imprestável, por ter sido colhido em desrespeito à Constituição
Federal, para o fim de demonstrar eventual responsabilidade penal
do apelante.
De uma breve leitura dos autos, vê-se que toda
a diligência que resultou na apreensão do bem subtraído e prisão
do réu foi realizada exclusivamente por guardas municipais, prova
essa reproduzida na instrução criminal e que serviu como base à
formação
da
convicção
do
magistrado
sentenciante
pela
procedência da pretensão punitiva. Cumpre ressaltar que sem a
diligência ilegal dos guardas municipais não teria, ao menos com
base nos elementos constantes dos autos, ocorrido a prisão em
flagrante, tampouco a apreensão do bem.
Logo,
a
prova
produzida
deve
ser
considerada ilícita, nos termos do inciso LVI do artigo 5° da
Constituição da República, por ofensa ao disposto no seu
artigo 144, visto que as diligências “policiais” foram realizadas
por órgão que não detém competência constitucional para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigação de crimes. Por tal razão, sob hipótese alguma,
poderia tal prova - fruto de diligências investigativas realizadas
em evidente desrespeito ao texto constitucional - ter sido
admitida no processo e sequer poderia ter dado suporte à
deflagração da ação penal.
4. A persecução penal desenvolve-se, como
regra, em dois momentos, um, prévio, investigatório, de colheita
de elementos quanto à ocorrência e autoria de um fato delituoso e,
outro, posterior, em juízo, no qual se busca provar, de forma
estreme de dúvidas, sob o crivo do contraditório, a prática de um
injusto penal por uma pessoa.
A fase de investigação preliminar concebida
como conjunto de atividades encetadas pelo Estado a partir de uma
notícia-crime a fim de apurar a autoria e circunstâncias de um fato
supostamente delituoso, justificando ou não o exercício da ação
penal1 - pode, consoante o disposto no artigo 4° do Código de
Processo Penal, ser levada a cabo por outras autoridades
administrativas além da polícia judiciária via inquérito policial. É
dizer: a investigação criminal normalmente desenvolve-se por
1 JUNIOR, Aury Lopes, Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, volume I, Lumen
Juris Editora, p. 211/212.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inquérito policial, mas esse não é peça essencial à legítima
propositura de uma ação penal, visto que outros meios são hábeis a
lhe conferir a necessária justa causa. Quanto a isso, não há
dúvidas.
5. A questão é o modelo de Estado
constitucionalmente adotado. E, pela Constituição Federal de
1988, há órgãos expressamente incumbidos do exercício da
segurança pública. A apuração e repressão de ilícitos criminais
fulcrais à promoção da segurança pública são, segundo
expressa previsão constitucional, tarefas atribuídas às forças
policiais.
6. A polícia brasileira, assim, consoante leciona
a doutrina e segundo previsão constitucional, desempenha dois
papéis, de polícia judiciária e preventiva. À polícia judiciária cabe a
investigação preliminar de supostos ilícitos, sendo desempenhada
nos Estados pela polícia civil e, no âmbito federal, pela polícia
federal; ao passo que o policiamento preventivo é levado a cabo
pelas polícias militares dos Estados, que não possuem, em regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuição para a investigação de fatos supostamente criminosos2.
7. Claro, portanto, que, quando for hipótese
de averiguação da ocorrência de um fato delituoso pela polícia
estatal, via inquérito policial, tal deve ser feito segundo o
modelo constitucionalmente eleito, é dizer, a apuração do fato-
crime deve dar-se pela polícia judiciária federal ou civil com
atribuição para tanto.
Essa opção constitucional não pode ser
tida, muito menos tratada, como aleatória. Uma função de
tamanha importância investigação e persecução de delitos e
sua relação com a mantença da paz social fora atribuída a
certos e determinados órgãos justamente a fim de que fossem
devidamente aparelhados e especializados para o exercício de
tal incumbência. Relevam, pois, questões de eficiência da
investigação criminal e respeito aos direitos e liberdades dos
indivíduos, que devem ter segurança e previsibilidade quanto aos
possíveis comportamentos dos agentes estatais, mormente em
campo
particularmente
sensível
e
suscetível
a
indevidas
interferências na esfera de liberdade e autonomia individual.
2 JUNIOR, Aury Lopes, Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, volume I, Lumen
Juris Editora, p. 243.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. A admissão de investigação criminal por
órgãos outros, v.g. guarda municipal, implica grave subversão
da previsão constitucional (com inegáveis prejuízos à
eficiência da persecução), em prejuízo das liberdades
individuais, com o agigantamento estatal, que tem seu poder
de punir cada vez mais ampliado e livre de amarras, ao passo
que o indivíduo sequer tem mais referência e previsão dos
agentes estatais com legitimidade e idoneidade para a
apuração de um suposto ilícito criminal (com todas as
consequências e implicações notoriamente ínsitas).
9. Por expressa previsão constitucional, às
forças policiais civil e federal foi reservada atribuição para a
investigação de fatos delituosos, ao passo que à guarda municipal
não foi prevista qualquer atuação em matéria de segurança pública.
E, enquanto agentes administrativos, regidos pelo princípio da
legalidade, só podendo atuar onde a lei autoriza, essa falta de
previsão implica verdadeira vedação de agir.
10. Guardas civis municipais não têm,
portanto, competência legal para desenvolver ação pertinente
à segurança pública, como policiamento preventivo ou realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diligência para apurar notícia de furto, atividades, repita-se à
exaustão, por expressa previsão constitucional, exclusivas das
forças policiais. Nos termos da redação do §8° do artigo 144 da
Constituição da República, incumbe aos guardas municipais
somente a proteção dos bens, serviços e instalações
municipais, conforme dispuser a lei, enquanto que, segundo
disposto no caput do artigo 144, a segurança pública deve ser
exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição
exclusiva das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária
federal, polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros
militares.
11. A auxiliar na compreensão e interpretação
desse texto legal, insta realçar o ensinamento do Professor José
Afonso da Silva no sentido de que a segurança pública constitui
atividade de competência e responsabilidade exclusiva de cada
unidade da Federação, de acordo com o disposto no artigo 144,
§§4°, 5° e 6°. Acerca da competência das guardas municipais,
esclarece o autor: “Os constituintes recusaram várias propostas
no sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso, os Municípios não ficaram com nenhuma específica
responsabilidade pela segurança pública. Ficaram com a
responsabilidade por ela na medida em que sendo entidade
estatal não pode eximir-se de ajudar os estados no
cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a
instituição de órgão policial de segurança e menos ainda de
polícia judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a
faculdade de constituir guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei. Aí certamente esta uma área que é de segurança
pública: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal
que envolve bens de uso comum do povo, bem de uso especial
e bens patrimoniais”3.
12. Nesse sentido, cabe trazer à baila excerto
de decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, de 10.12.08, em sede de representação de
inconstitucionalidade proposta em face de lei do município de São
Paulo regulamentadora de atribuições da guarda civil metropolitana:
“se, por um lado, a Constituição Federal abre possibilidade aos
Municípios de constituírem 'guardas municipais destinadas à
3 Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo: RT, 33a ed., 2010, p. 782.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a
lei' (art. 144, §8° - regra repetida pelo art. 147 da Constituição
Estadual), por outro, atribui o exercício da segurança pública a
outros órgãos, descritos no mesmo artigo, nos seus incisos. Esses
órgãos são as chamadas polícias que, no âmbito estadual, são a
polícia militar, que atua preventivamente, e a polícia civil, de caráter
repressivo. Releva notar que a descrição do 'caput' do artigo 144
não deixa dúvidas: a segurança pública é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Nesse diapasão, ao se examinar o inciso I do artigo 1°
da legislação municipal, percebe-se nítido o conflito com o
mandamento constitucional. Isso porque traz como atribuição da
Guarda Civil Metropolitana o exercício de policiamento
preventivo e comunitário, expressão que indica a atividade de
segurança pública e que somente pode ser exercida pelos órgãos
já mencionados (...) são atividades, pois, típicas de segurança
pública, que se inserem no âmbito exclusivo do Estado, com suas
polícias. A limitação da competência das guardas municipais se dá,
assim, pelo cotejo entre os parágrafos do art. 144 e também com o
seu “caput”. Se é certo que, como sustenta o Presidente da Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Vereadores, em logradouros públicos poderiam ocorrer
conflitos entre cidadãos que acarretem prejuízos a bens públicos,
não se pode olvidar que a atividade de segurança pública

policiamento preventivo, mediação de conflitos
não pode ser
exercida pela entidade municipal. A faculdade outorgada aos
municípios de criação de suas guardas não lhes concede o direito
de extrapolar os limites ali impostos, ou seja, visam unicamente a
proteção de seus bens, serviços e instalações, devendo ser
repelida qualquer tentativa de alargamento desse horizonte, quando
mais se constatada invasão a outras esferas. Constata-se que o
inciso ora em discussão interferiu na administração estadual, ao
determinar atividade de policiamento a órgão municipal e fazer
constar como função dessa corporação a preservação da ordem
pública, situação similar a que já foi objeto de manifestação do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.182, relator o
Ministro Eros Grau: 'O artigo 144 da Constituição aponta os órgãos
incumbidos do exercício da segurança pública. Resta, pois, vedada
aos Estados-Membros a possibilidade de estender o rol, que esta
corte já firmou ser numerus clausus'” (TJSP, Órgão especial, Ação
de inconstitucionalidade de lei n° 154.743-0/0-00, Rel. Mauricio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferreira Leite, j. em 10.12.08).
13. No caso dos autos, não há dúvidas de que
os guardas municipais, responsáveis pela obtenção das provas
colhidas, estavam, conquanto de forma velada, a (ilicitamente)
investigar ou buscar supostos fatos criminosos, tanto que a própria
descrição da denúncia registra que eles receberam informações
sobre o suposto furto, realizaram “patrulhamento nas imediações
do local dos fatos”, chegaram até a realizar busca pessoal no
imputado e averiguar o interior de um saco que ele, como
alguém que trabalha recolhendo na rua materiais para
reciclagem, trazia consigo.
14.
Poder-se-ia,
em
tentativa
de
não
reconhecer a ilicitude da prova colhida, alegar que os guardas se
limitaram a, com base no artigo 301 do Código de Processo Penal,
atuar como qualquer do povo que, diante de um flagrante delito,
está autorizado a prender o indivíduo que está a perpetrar um ilícito.
Tal raciocínio, em tese, é perfeito. Seria de fato grande incoerência
que os guardas municipais tivessem menos possibilidades de agir
do que um particular. Ocorre que, nos autos, a hipótese é diversa,
pelo que inaplicável o citado dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15. No dia dos fatos descritos na inicial, o
guarda municipal, incontroversamente
consoante por ele
assumido em juízo somente abordou o réu, já do lado externo do
local dos fatos, porque fora acionado via rádio e saiu para realizar
diligência investigativa. Fica claro, portanto, que não se trata
de mero flagrante delito presenciado pelos guardas civis em
sua atuação ordinária, mas antes, de comportamento em grave
ofensa à regra constitucional, a comprometer totalmente a
validade da prova resultante, visto que, consoante afirmado, os
guardas, ampliando indevidamente sua esfera de atuação,
invadiram atribuição constitucionalmente atribuída a órgãos de
segurança pública, passando a investigar possíveis ilícitos
penais quando, como agentes administrativos, regidos pela
legalidade estrita, lhes falece autorização para tanto.
16.
Se
é
evidente
a
invalidade
do
comportamento dos guardas civis
que, em contrariedade à
Constituição, estavam a investigar e à busca de ilícitos criminais -,
são ilícitas, por derivação, todas as provas obtidas. Isso porque
tudo fora coligido como fruto de diligência realizada por órgão
administrativo sem atribuição constitucional e legal para a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atos concernentes à segurança pública.
17. Como explicam Ada Pellegrini Grinover,
Antonio
Magalhães
Gomes
Filho
e
Antonio
Scarance
Fernandes: “por prova ilícita, em sentido estrito, indicaremos,
portanto, a prova colhida infringindo-se normas ou princípios
colocados pela Constituição e pelas leis, frequentemente para a
proteção das liberdades públicas e dos direitos da personalidade e
daquela sua manifestação que é o direito à intimidade”. 4
18. Pela inadmissibilidade desse tipo de prova
no processo penal e consequente decretação de sua nulidade
absoluta, já decidiu a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, HC
388.542-3/5, julgado em 6/8/2002, em acórdão relatado pelo Des.
Passos de Freitas: “É certo que, em ocorrendo um flagrante,
podiam eles prender e apreender pessoa ou coisa, como seria
permitido a qualquer do povo, apresentando, em seguida, o agente
à autoridade policial competente. O que não podiam fazer era,
como o fizeram, em diligencia, ir até a casa dos pacientes, nela
adentrar, prendendo-os e apreendendo o entorpecente, pois,
autorizados a tanto, são os que possuem, no dizer de Guilherme de
Souza Nucci, 'a função constitucional de garantia a segurança,
4 As nulidades no processo penal, 11a edição, São Paulo: RT, 2010, p. 125.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservando a ordem e a incolumidade das pessoas e do
patrimônio, bem como investigar ou impedir a prática de crimes:
polícia federal, polícia rodoviária federal, polícias civis, polícias
militares e corpos de bombeiros (art. 144, CF)'.5 A 'guarda
municipal' não foi arrolada no citado dispositivo constitucional.
Portanto, ao tomarem conhecimento de que os pacientes
mantinham em depósito entorpecente para a venda, deveriam
comunicar os fatos à autoridade competente, e não, agindo como
policiais, diligenciar no sentido de prendê-los, tal como o fizeram”.
No
mesmo
viés,
“Prova
criminal
ilícita.
Ocorrência. Apreensão de crack. Busca pessoal realizada por
guardas municipais. Exorbitância da esfera de competência.
Inteligência
do
art.
144,
§8°,
da
CF.
Apreensão
nula.
Comprometimento da certeza da materialidade da infração.
Absolvição mantida. Recurso não provido. Realizada por quem não
tem competência legal, a busca resulta em apreensão nula, que
não serve para provar posse de droga e compromete a certeza da
própria materialidade da infração” (TJSP, 5aC, AP. 198.513/3, Rel.
Dante Busana, J. em 7/3/1996). Confira-se idêntica decisão do
mesmo tribunal publicada na RT 806/522.
5 Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 2002, p. 459.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19. A opção constitucional por um Estado
Democrático de Direito tem sérias implicações na seara processual
penal. Uma, de extremada relevância, é a necessidade de estrito
respeito às “regras do jogo”, é dizer, de só se admitir a condenação
de um indivíduo quando devidamente observados e respeitados os
princípios norteadores da persecução penal, quando provada sua
culpa em juízo mediante devida observância do devido processo
legal. E, nesse ponto, visto que em causa a liberdade individual,
não cabe cedências nem ponderações.
20. No caso, como toda a prova reunida no
processo e que deu sustentação à procedência da acusação, foi
obtida mediante infração a normas de natureza constitucional e
processual, essa ilicitude torna o conjunto probatório inutilizável,
decorrendo daí a necessidade de absolvição do apelante, senão a
peremptória vedação constitucional à prova ilícita de nada
valeria, tornar-se-ia letra morta.
21. Ante o exposto, este voto dá provimento ao
apelo defensivo, para absolver Vicente Pereira da Silva, com
fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONCALVES
10905D18
6
22
Declarações
de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
109C2B0B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500073-33.2018.8.26.0238 e o código de confirmação da tabela acima.